Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717652-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MODESTO PINHEIRO DIAS PEREIRA AGRAVADO: GIROTRIP TURISMO EIRELI, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Destaca-se que a alegação de que renda reduziu em razão da crise sanitária é um tanto quanto contraditória, considerando que as custas iniciais do feito principal foram recolhidas. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020 17:01:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador